Tribunal: STF
Processo: RE 1411465
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. FASE DE EXECUÇÃO. PRECATÓRIO. LIMITE DE PREFERÊNCIA. LEIS ESTADUAIS NS. 11.377/2003 E 17.205/2019. REVISÃO. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de sentença de obrigação de pagar quantia certa - Precatório expedido - Aplicação da Lei nº 17.205/2019, para fixação do limite do depósito prioritário a ser efetivado pelo DEPRE, no momento de pagamento do precatório - Admissibilidade - Precatório já expedido - Atividade do DEPRE de natureza administrativa, vinculada ao princípio da legalidade - Decisão reformada. RECURSO PROVIDO” (fl. 2, e-doc. 4).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 7).



    3. No recurso extraordinário, a recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º, o caput do art. 37 da Constituição da República e o § 2º do art. 102 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT e desrespeitado o Tema 792 da repercussão geral.



    Sustenta que, “ao analisarem os depósitos, os recorrentes insurgiram-se quanto ao incorreto limite do pagamento da preferência, em razão da utilização da novel Lei Estadual nº 17.205, de 7 de novembro de 2019, inaplicável ao caso, já que o trânsito em julgado na fase de conhecimento ocorreu em 13.04.2016 (fl. 86) e o precatório foi expedido em junho de 2.019 (fl. 161), na vigência da Lei nº 11.377/2003” (fl. 6, e-doc. 9). 



    Argumenta que “o depósito do precatório em tela, observou o novo teto do RPV previsto na Lei Estadual nº 17.205, de 7 de novembro de 2019, quando deveria observar o limite previsto na Lei nº 11.377/2003, que assegurava um valor maior. Isto, porque para verificação do limite do RPV, e consequentemente, do teto para fins de preferência do pagamento do precatório, deve observar a legislação vigente à época do trânsito em julgado na fase de conhecimento (13.04.2016 - fl. 86), bem como quando da expedição do precatório (junho de 2.019 - fl. 161)” (fl. 7, e-doc. 9). 



    Pede que “seja admitido o presente recurso, determinando seu processamento na forma da lei, para que oportunamente, dele conhecendo, seja dado-lhe provimento, para o fim de reformar o v. acórdão, negando acolhida ao Agravo de Instrumento interposto pela recorrida, para restabelecer a r. decisão de 1º Grau que assegurou a complementação do depósito do ofício precatório, considerando para fins de prioridade o quíntuplo do valor do teto previsto na Lei nº 11.377/2003, vigente à época do trânsito em julgado e da expedição dos precatórios” (fl. 10, e-doc.9).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    6. É de se anotar que a matéria tratada neste recurso não guarda identidade com o Tema 792 da repercussão geral.



    No Recurso Extraordinário n. 729.107, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tema 792, fixou-se a seguinte tese: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda” (DJe 17.6.2020).



    Na espécie vertente, o Tribunal de origem concluiu tratar-se da “aplicação da Lei nº 17.205/2019 para fixação do limite do depósito prioritário, referente a condições de idade, saúde e deficiência (art. 102, § 2º, do ADCT), feito pelo DEPRE, no momento de efetuação do pagamento” (fl. 6, e-doc. 4).



    7. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “(...) o depósito prioritário significa uma preferência parcial de pagamento de um crédito, com o restante pago na ordem cronológica. 



    Assim, para que se obtenha o depósito prioritário, já há precatório expedido, dotação orçamentária correspondente, créditos consignados ao Poder Judiciário, ordem cronológica de pagamentos. Somente então, parte deste crédito será paga preferencialmente, e o restante observará a ordem cronológica. 



    O limite de tal preferência, por sua vez, só pode ser fixado por lei, lei esta que vincula aqueles que têm o dever de efetuar os pagamentos, de acordo com o sistema constitucional e legal vigente, em atividade administrativa e vinculada, sob pena de crime de responsabilidade.



    A relação jurídica, portanto, não se limita mais às partes, ou à forma de execução, em âmbito jurisdicional, mas passa a ser mediada por um terceiro, no caso, o próprio Tribunal de Justiça, em função administrativa, na pessoa de seu presidente. 



    Por isso é que, neste caso, não se tem direito a um regime de execução fixado com o trânsito em julgado. O que se tem é um regime já observado por ocasião do trânsito em julgado, o de precatórios. E, neste regime, fortemente regrado por disposições constitucionais e legais, mediado por atuações políticas-orçamentárias dos órgãos competentes e administrativas do Tribunal, há uma preferência garantida, cujo quantum é estabelecido por lei. 



    Esta lei, por sua vez, é de aplicação imediata, e não pode ser afastada em razão de ser posterior ao trânsito em julgado, não só porque a hipótese é formalmente diversa do precedente jurisprudencial utilizado no tocante à fixação do regime de execução, mas porque, no fundo de direito, as situações são totalmente diversas. 



    Em suma, a atividade de pagamento de precatórios e das preferências existentes está atrelada a uma relação complexa de atuação de órgãos constitucionais, que devem observância ao princípio da legalidade, sem espaço para afastamento jurisdicional do quanto estabelecido na lei que cuida da matéria, a respeito do quantum da preferência constitucionalmente garantida” (fls. 7-8, e-doc. 4).



    Para rever a conclusão do Tribunal de origem seria necessária nova análise da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Leis estaduais ns. 11.377/2003 e 17.205/2019). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFIDA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. FASE DE EXECUÇÃO. PRECATÓRIO. REVISÃO. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.390.806-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.9.2022).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. FIXAÇÃO. LEI ESTADUAL 17.205/2019. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação da legislação local que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. Súmula 280/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.352.180-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 3.3.2022).



    No mesmo sentido as decisões monocráticas proferidas nos: ARE n. 1.405.618, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 18.10.2022; ARE n. 1.390.820, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 22.8.2022; ARE n. 1.394.974, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 18.8.2022; ARE n. 1.390.806, de minha relatoria, DJe 8.8.2022; ARE n. 1.357.420, de minha relatoria, DJe 10.12.2021; ARE n. 1.372.176, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 6.4.2022; e ARE n. 1.320.335, e Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 17.5.2021.



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora